Tribunal: TJMT
Processo: 1022955-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022955-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLANS MARRIEL DA CUNHA - CPF: 043.127.791-55 (RECORRENTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO AUTOMOTIVO. ESTORNO REALIZADO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de cobrança indevida. O autor contratou seguro automotivo com vigência até 14/08/2022 e, em 30/08/2022, manifestou expressamente o desinteresse na renovação. Contudo, em 12/09/2022, foi surpreendido com um débito de R$ 6.677,36 em sua conta corrente, o que levou ao uso do cheque especial e à incidência de juros bancários. As rés realizaram o estorno do valor em duas etapas: a primeira em 27/09/2022 e a segunda em 04/10/2022, incluindo o reembolso dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida configura dano moral indenizável, considerando que os valores foram integralmente restituídos em tempo razoável e sem resistência por parte das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples lançamento indevido de cobrança, ainda que ilícito, não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo à honra, sofrimento psíquico relevante, constrangimento público ou impacto significativo na vida cotidiana do consumidor.

4.

No caso concreto, a seguradora reconheceu o erro e efetuou a devolução integral dos valores, incluindo os juros, em prazo razoável, sem impor dificuldades ao consumidor, o que afasta a configuração do dano moral.

5.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica automaticamente a toda falha na prestação de serviço, sendo necessário demonstrar prejuízo relevante além do mero aborrecimento ou dissabor.

6.

O reconhecimento de dano moral em hipóteses como a dos autos resultaria na banalização do instituto, contrariando a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022955-85.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Willians Marriel da Cunha

Recorrido(s):

Liberty Seguros S/a

Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor alega ter sido cobrado indevidamente pela renovação de um seguro automotivo que expressamente manifestou o desejo de não renovar. Ele contratou o seguro com vigência de 14/08/2020 a 14/08/2022 e, em 30/08/2022, comunicou à cooperativa que não tinha interesse na renovação, uma vez que pretendia trocar de veículo. No entanto, em 12/09/2022, foi surpreendido com um débito de R$ 6.677,36 em sua conta corrente, realizado sem sua autorização, o que levou ao uso do cheque especial e à cobrança de juros bancários. Com isso ao final requer ser indenizado pelo dano moral sofrido.

As reclamadas pugnam pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. A preliminar de ilegitimidade passiva será apreciada com o mérito.

É fato incontroverso nos autos que o recorrente possuía um contrato de seguro, vigente até 14/08/2022, tendo manifestado expressamente seu desinteresse na renovação em 30/08/2022.

No entanto, embora em 12/09/2022 tenha sido realizado um débito indevido no valor de R$ 6.677,36 em sua conta corrente. Posteriormente, em 27/09/2022, a seguradora efetuou o primeiro estorno parcial, e, em 04/10/2022, complementou a devolução do valor restante, incluindo R$ 210,10 a título de juros bancários incidentes pelo uso do cheque especial.

Portanto, verifica-se que, embora tenha ocorrido uma falha inicial no serviço, os valores foram integralmente restituídos ao recorrente dentro de um lapso temporal razoável, sem que as rés tenham imposto qualquer resistência à resolução da questão pela via administrativa.

Quanto ao dano moral, propriamente dito, o recorrente fundamenta seu pedido na teoria do desvio produtivo do consumidor, alegando que foi forçado a despender tempo e esforço para solucionar um problema não gerado por ele. No entanto, entendo que não restaram caracterizados os requisitos para a configuração do dano moral.

No caso dos autos, embora o débito indevido seja um ato ilícito, não há comprovação de dano extrapatrimonial efetivo. O recorrente não demonstrou nenhuma violação aos seus direitos da personalidade, tais como abalo à honra, sofrimento psíquico relevante, constrangimento público ou impacto significativo na sua vida cotidiana.

O mero desconforto ou insatisfação com a cobrança indevida, especialmente quando rapidamente resolvida, não configura dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DESCONTO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE.
ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA, 06 (SEIS) DIAS APÓS A PRIMEIRA COBRANÇA INDEVIDA E 02 (DOIS) MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIREITO AO REEMBOLSO REFERENTE AOS JUROS, JÁ QUE A CONSUMIDORA NÃO DEU CAUSA À MORA . AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ANA LUCIA DUARTE VIDALpostula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão da existência de desconto indevido em sua conta corrente, uma vez que o contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira estabelecia que as parcelas seriam adimplidas mediante consignação em folha de pagamento, as quais estavam sendo regularmente adimplidas. 2. As cobranças indevidas efetuadas nos dias 31/05/2019 e 04/06/2019 são fatos incontroversos nos autos, porquanto admitidos pela instituição bancária, ora Recorrente . 3. Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa. Ao revés, o extrato colacionado junto à peça defensiva comprova o estorno integral da parcela no dia 06/06/2019, ou seja, 06 (seis) dias após a primeira cobrança e 02 (dois) meses antes do ajuizamento da presente ação. 4 . Aliás, a consumidora omitiu o fato de a parcela ter sido integralmente devolvida, tanto é que postulou pela devolução, em dobro, do montante cobrado indevidamente. 5. O único prejuízo material sofrido pela consumidora, em verdade, diz respeito aos juros cobrados pela utilização de limite de cheque especial, o que deve ser restituído, na forma dobrada, já que não deu causa à mora. 6
. Por fim, não restou comprovado que o fato vivenciado pela Recorrida tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada pela instituição financeira com o estorno dos valores cobrados indevidamente, em apenas 06 (seis) dias após a primeira cobrança e 02 (dois) dias após a segunda cobrança, ou seja, em tempo razoável. 7. Destarte, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral“in re ipsa”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado .
8. Consigne-se que a alegação de que o dinheiro bloqueado no dia 31/05/2019 seria destinado ao pagamento de consulta médica não restou minimamente comprovada. 9. Sentença parcialmente reformada . 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10028182220198110013 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/10/2020)

Assim, não há que se falar em resistência ou descaso por parte das rés, pois estas tomaram as providências necessárias em tempo hábil para resolver a situação de maneira administrativa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe

provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Proceda-se à retificação do polo passivo, conforme requerido pela recorrida YLM SEGUROS S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025